Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 5 dias-multa. O apelante busca a aplicação da fração de 2/3 para a redução da pena pela tentativa, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3; (ii) estabelecer se o regime inicial deve ser alterado para o aberto; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de redução da pena pela tentativa é fixada com base no iter criminis percorrido, e no caso, o réu foi detido já na posse dos bens, próximo à consumação do delito, justificando a redução de apenas 1/2.
4. O regime semiaberto é apropriado em razão da reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, não havendo bis in idem pela consideração da reincidência na fixação da pena e do regime.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, devido à reincidência, ainda que não específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b", 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1835785, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21/03/2024.